Tribunal: TJES
Processo: 5000641-17.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-22

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1)
“É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”.
Tema
n.º
1.184 do STF.

2)
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3)
Na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208, restou salientado pela eminente Ministra Cármen Lúcia que execuções de baixo valor custam caro para o poder público e, atualmente, existem outros meios mais eficazes e econômicos para a cobrança das referidas dívidas.

4)

Tese vencida:
não cabe ao Poder Judiciário decretar de ofício a extinção da execução fiscal quando o valor cobrado é pequeno ou irrisório, tendo em vista que o ajuizamento de Execução Fiscal para a cobrança de crédito tributário é atividade vinculada e obrigatório do Fisco, nos termos do art. 141, do CTN, se tratando a desistência de faculdade do ente municipal. Precedentes do TJES.

5)

Recurso desprovido. Sentença mantida.

ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade,
negar provimento ao recurso
e confirmar integralmente a sentença
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000641-17.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: WAGNER CAMPOS PEREIRA

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1)
“É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”.
Tema
n.º
1.184 do STF.

2)
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3)
Na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208, restou salientado pela eminente Ministra Cármen Lúcia que execuções de baixo valor custam caro para o poder público e, atualmente, existem outros meios mais eficazes e econômicos para a cobrança das referidas dívidas.

4)

Tese vencida:
não cabe ao Poder Judiciário decretar de ofício a extinção da execução fiscal quando o valor cobrado é pequeno ou irrisório, tendo em vista que o ajuizamento de Execução Fiscal para a cobrança de crédito tributário é atividade vinculada e obrigatório do Fisco, nos termos do art. 141, do CTN, se tratando a desistência de faculdade do ente municipal. Precedentes do TJES.

5)

Recurso desprovido. Sentença mantida.

ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
por maioria de votos
,
negar provimento ao recurso
e confirmar integralmente a sentença
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DIVERGENTE

Cuida-se de
apelaç
ão
cíve
l
por meio da qual pretende,

Município de
Aracruz

(Id. 6583616), ver reformada a r. sentença (Id. 6583613) que extinguiu o executivo fiscal em razão do pequeno valor do crédito tributário, nos termos da Lei Municipal n.º 3.889/2015, com a nova redação introduzida pela Lei Municipal n.º 4.261/2019.

Irresignado, o recorrente

sustenta, em síntese, ser faculdade do credor, nos termos da lei, executar o crédito tributário, ainda que de valor reduzido, sem qualquer ingerência do Poder Judiciário.

Pois bem. A despeito da brilhante reflexão desenvolvida no voto do eminente Relator Jaime Ferreira Abreu,
hei por bem
inaugurar
divergência.

No dia
19/12/2023
, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208, submetido à sistemática da repercussão geral
(
T
ema 1.
184
)
, fixando, à unanimidade, as seguintes teses:

1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa
, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Na ocasião do julgamento, restou salientado pela eminente Relatora, Ministra Cármen Lúcia, que execuções de baixo valor custam caro ao poder público e, atualmente, existem outros meios mais eficazes e econômicos para a cobrança das referidas dívidas.

Ademais, o ministro Luís Roberto Barroso classificou a controvérsia como o “maior problema da Justiça brasileira”, sobrelevando que a execução fiscal é o principal fator de congestionamento de processos e, por isso, a discussão está diretamente relacionada à eficiência da justiça.

O presidente do STF ressaltou, entre outros dados estatísticos, que, atualmente, um processo de execução fiscal custa à Justiça cerca de R$ 30 mil e dura, em média, seis anos e meio.

Nesse cenário, oportuno salientar que, de acordo com a iterativa jurisprudência do Tribunal da Cidadania, seguindo orientação do Pretório Excelso, “
é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral
” (AgInt no REsp n. 1.645.165/PB, Primeira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 24/11/2021).

É de se conferir:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DA PORTARIA CONCESSIVA DE ANISTIA A MILITAR, EX-CABO DA AERONÁUTICA. PORTARIA 1.104/GM-3/1964. DECADÊNCIA AFASTADA. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, FIRMADO SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 839. RE 817.338/DF. APLICAÇÃO IMEDIATA. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] VI.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "não é necessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou com repercussão geral. Precedentes" (STJ, AgInt no PUIL 1.494/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 09/09/2020). No mesmo sentido: STJ, AgInt nos EDv nos EREsp 1.694.357/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 04/08/2020; AgInt no AgInt no REsp 1.753.132/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/09/2020; AgInt no AREsp 1.026.324/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 31/08/2020; AgInt nos EDcl nos EREsp 1.398.395/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 20/09/2016. Em hipóteses idênticas à dos presentes autos, os seguintes julgados: STJ, AgInt no AREsp 1.620.516/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/05/2020; REsp 1.825.159/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2019
. [...] (AgInt no AREsp n. 2.047.588/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM JULGAMENTO COM REPERCUSSÃO GERAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO DE ELEMENTOS DE FATO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. 1.
Esta Corte Superior entende que não é necessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação de precedente firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral. Precedentes.
[...] (AgInt no AREsp n. 641.084/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

Dessarte, a teor do inciso III do art. 927 c/c inciso II do art. 928 do CPC, deve-se adotar, de imediato, a orientação vinculante do STF.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia ao eminente Relator,
inauguro divergência

para

negar provimento ao apelo de
Município de Aracruz
, mantendo integralmente a r. sentença
objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PROCESSO Nº
5000641-17.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
APELADO: WAGNER CAMPOS PEREIRA

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pelo

MUNICIPIO DE ARACRUZ
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz, que, nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de
WAGNER CAMPOS PEREIRA,
julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

Em suas razões (id.
6583615), sustenta o apelante, em síntese,
que não foi observado o que determina o §3º, I, do art. 10, da Lei Municipal nº 3889/2015, bem como o entendimento jurisprudencial, razão pela qual requer o provimento do recurso para anular a sentença, dando prosseguimento ao feito.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que a magistrada de primeiro grau extinguiu a execução fiscal nos seguintes termos (id. 6583613):

[...] O débito em cobrança nos presentes autos é inferior ao valor correspondente a 220 VRTE.

A Lei Municipal nº 4.261, de 20 de setembro de 2019, alterou a Lei Municipal nº 3.889/2015, modificando a redação dos arts. 8º e 10, bem como acrescendo dois incisos ao destacado art. 8º. Para melhor aclarar, transcrevo os arts. 2º e 3º da Lei Municipal nº 4.261/2019, os quais trouxeram as modificações/inclusões mencionadas:

Art. 2º O artigo 8º da Lei Municipal nº 3.889, de 08 de janeiro de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 8º O Município de Aracruz, por meio da Procuradoria-Geral do Município ou da estrutura jurídica própria das autarquias municipais, nos casos em que o crédito lhe pertença, não deverá promover o ajuizamento de ação judicial para cobrança de créditos cuja natureza seja abrangida por esta Lei e cujo valor seja igual ou inferior a 220 VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual/ES), desde que observados os seguintes requisitos cumulativos:" (NR).

Art. 3º
O artigo 8º da Lei Municipal nº
3.889
, de 08 de janeiro de 2015, passa a vigorar acrescido dos incisos I e II, com a seguinte redação:

"Art. 8º ...

I - o não ajuizamento da ação judicial demanda a efetiva adoção de medidas administrativas de cobrança do débito, como o protesto do título ou a inscrição do devedor em cadastro de proteção ao crédito, quando houver;
II - Para fins de aplicação do caput deste artigo, considera-se o valor total do título executivo original encaminhado à Procuradoria-Geral do Município para adoção dos meios de cobrança coercitivos." (AC).

Art. 4º
O artigo 10 da Lei Municipal nº
3.889
, de 08 de janeiro de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 10. O Município de Aracruz, por meio da Procuradoria-Geral do Município, ou da estrutura jurídica própria das autarquias municipais no casos em que o crédito lhes pertença, deverá desistir das ações judiciais para a cobrança de créditos cuja natureza seja abrangida por esta lei, considerado o disposto no art. 8º da presente lei" (NR)

Notável, portanto, que a Lei Municipal nº 3.889/2015, com a nova redação introduzida pela Lei Municipal nº 4.261/2019, passou a fixar um valor de crédito tributário mínimo para propositura de ação fiscal e a prever o dever de o Município de Aracruz/ES requerer a desistência das ações judiciais para a cobrança de créditos tributários não enquadradas na condição estabelecida pelo art. 8º,
caput
, da Lei Municipal nº 3.889/2015.

No presente caso, conforme já exposto, o crédito tributário executado na presente demanda está abaixo do mínimo estabelecido, para o ano da propositura desta ação, pela Lei Municipal nº 3.889/2015.

A meu ver, manter o prosseguimento da ação mostra-se antieconômico, pelo descompasso entre o custo e o benefício demandado.

Assim, o caminho a trilhar é o da extinção do processo, sem a resolução do seu mérito, pela falta de interesse de agir, conforme dispõe o artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, pois ausente o binômio necessidade/utilidade.

Importante ressaltar que a extinção da presente execução não trará nenhum prejuízo ao erário, pois clarividente à luz da lei que a sustação da cobrança judicial não importará em inexigibilidade do crédito tributário, que pode/deve ser arguido na via administrativa. [...]

Observa-se, desse modo, que a magistrada reconheceu a falta do interesse de agir no caso concreto, sob o fundamento de que a Lei Municipal nº 4.261/2019 alterou a Lei Municipal nº 3.889/2015 e fixou o valor mínimo para fins de cobrança judicial relativo a crédito que pertença ao Município de Aracruz no montante total de 220 VRTE.

Entretanto, em que pese os fundamentos lançados, este Tribunal de Justiça reiteradas vezes já se manifestou no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário decretar de ofício a extinção da execução fiscal quando o valor cobrado é pequeno ou irrisório, tendo em vista que o ajuizamento de Execução Fiscal para a cobrança de crédito tributário é atividade vinculada e obrigatório do Fisco, nos termos do art. 141, do CTN, se tratando a desistência de faculdade do ente municipal.

Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA DESACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DA CAUSA INCOMPATÍVEL COM O LIMITE MÍNIMO ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL N. 3889/2015 PARA A FINALIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL. EXTINÇÃO QUE DEMANDA PRÉVIO REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA PELO ENTE MUNICIPAL E ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE COBRANÇA NOS TERMOS DO ARTIGO 10, § 3º, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 3.889/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. No âmbito do Município de Aracruz, prescreve a Lei Municipal n. 3.889/2015, em seu artigo 8º, que a Fazenda Pública Municipal “não deverá promover o ajuizamento de ação judicial para cobrança de créditos cuja natureza seja abrangia por esta Lei e cujo valor seja igual ou inferior a 220 VRTE”, preconizando que em tais hipóteses, deve haver a adoção de providências administrativas, tais como, o protesto do título e a inscrição do devedor nos órgão de proteção ao crédito II. Na hipótese, considerando que o valor do crédito inscrito na CDA 0000214/2022 totaliza o numerário de R$ 711,33 (setecentos e onze reais e trinta e três centavos), bem como, que naquele ano de 2022, o VRTE correspondia a 4,0318, logo, o valor da dívida equivale a 176 VRTES, sendo, nesse sentido, abaixo do limite legal definido para a perquirição do débito na via judicial.
III. Não obstante, uma vez ajuizada a Ação de Execução Fiscal, deve o Município ser oportunamente instado a se manifestar acerca da adoção das providências administrativas em face do devedor, na forma do artigo 10, § 3º, inciso I, do Diploma Legal retromencionado, mormente considerando que mesmo nas hipóteses em que haja sido ajuizada Ação de Execução Fiscal em valor inferior ao limite legal, a Fazenda Pública somente está autorizada a postular a desistência após adotar alguma das medidas administrativas de cobrança do débito.
IV. In casu, o Magistrado de Primeiro Grau extinguiu de plano a Ação de Execução Fiscal sem, sequer, oportunizar a oitiva do Município de Aracruz, o que viola, inclusive, as diretrizes fixadas nos artigo 8º e 9º, do Código de Processo Civil, restringindo o contraditório em relação à questão ainda não debatida e, portanto, inédita nos autos.
V. Recurso conhecido e provido para anular a Sentença.(
TJES
, Apelação 5001830-30.2022.8.08.0006, Rel. Des.
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, 3ª Câmara Cível, DJE 28/10/2023) - destaque.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE ARACRUZ – EXTINÇÃO DE OFÍCIO EM CONSIDERANDO VALOR MÍNIMO PARA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO DEFINIDO EM LEI MUNICIPAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
1.
Não cabe ao Poder Judiciário decretar de ofício a extinção da execução fiscal, sob o fundamento de que o valor cobrado é pequeno ou irrisório, abaixo do limite prevista em lei, haja vista que o ajuizamento da Execução Fiscal para a cobrança de crédito tributário é atividade vinculada e obrigatória do Fisco, nos termos do artigo 141 do CTN, e a desistência da ação constitui faculdade do Ente Municipal
. 2. Recurso provido e sentença anulada.(
TJES
, Apelação 5002192-66.2021.8.08.0006, Rel. Des.
MARIANNE JUDICE DE MATTOS
, 1ª Câmara Cível, DJE 18/09/2023) - destaque.

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. LEI MUNICIPAL QUE ESTABELECEU A POSSIBILIDADE DE NEGOCIAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS DÉBITOS INFERIORES À 220 VRTES. SENTENÇA EXTINTIVA ANTE A FALTA DE INTERESSE. IMPOSSIBILIDADE. LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO EXEQUENTE PARA DEFINIR, ATRAVÉS DE LEI ESPECÍFICA, O QUE SERIA VALOR ÍNFIMO PARA EFEITOS FISCAIS. LEI MUNICIPAL Nº 3.889/2015 NÃO DETERMINOU UM VALOR MÍNIMO PARA PROPOSITURA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. VALOR ORIGINÁRIO SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO PELA NORMA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei de Execução Fiscal não impõe qualquer limite de valor à dívida ativa, sendo certo que qualquer quantia poderá ser objeto de cobrança pela Fazenda Pública, consoante disposto no art. 2º, § 1º da Lei nº 6.830/80.
2. O Código Tributário Nacional, por sua vez, em seu art. 97, I, prevê que somente a Lei pode estabelecer a instituição ou extinção do tributo, sendo que o Município, consoante dicção do art. 156, I da Constituição Federal, possui competência legislativa para instituir imposto sobre propriedade predial e territorial urbana. Infere-se, assim, que cabe ao Município exequente definir, através de Lei específica, o que seria valor ínfimo para efeitos fiscais.
3. A Lei Municipal nº 3.889 de 08 de janeiro de 2015, não determinou um valor mínimo para propositura de ação de execução fiscal, mas apenas autorizou os procuradores municipais a não promoverem o ajuizamento das ações executivas cujo valor seja inferior a 220 VRTEs, determinando que nesses casos, preferencialmente, essas sejam negociadas administrativamente. 4.Como a Lei Municipal não veda a propositura da competente execução fiscal, mas somente viabiliza a negociação pela via administrativa dos débitos, não há que se falar em perda superveniente do interesse por parte do autor. 5. Não incumbe ao Judiciário, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório. Precedentes do STJ.
6. No caso concreto, a CDA que aparelha a inicial estampa valor superior àquele previsto pela norma municipal como limite para eventual não ajuizamento da ação executiva fiscal, sendo irrelevante que o débito remanescente, após o pagamento parcial do mesmo, não alcance tal monta, vez que a legislação invocada pela r. Sentença de primeiro grau sequer prevê tal situação para justificar a potencial desistência da ação. 8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (
TJES
; AC 0008212-42.2013.8.08.0006; Segunda Câmara Cível; Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
; Julg. 09/11/2021; DJES 22/11/2021)

Portanto, pode-se concluir que a extinção de execução fiscal proposta pelo Município de Aracruz para cobrança de valor inferior ao previsto na lei vigente à época do ajuizamento da demanda depende de requerimento do exequente, razão pela qual deve ser anulada a sentença extintiva.

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença objurgada, determinando a devolução dos autos à origem para prosseguimento do feito.

É como voto.